Tribunal: TCU
Processo: 016.463/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5682/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.463/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula da Silva Sousa (XXX.567.861-XX); Bruno Souza Soares (XXX.933.147-XX); Cristiano Hoffmann Jardim (XXX.052.500-XX); Jailson Silva Alves (XXX.280.843-XX); Kelly Cristina de Freitas Cordeiro Noguchi (XXX.852.011-XX); Marcia Rejane da Rosa Larroza (XXX.864.450-XX); Marcia de Araujo Medeiros (XXX.712.174-XX); Maria Valdilene Ne da Silva Goncalves (XXX.270.794-XX); Sonia Regina da Silva (XXX.037.691-XX); Veneide Vitor Wider Machado (XXX.492.051-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.